Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015236-31.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), EDSON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), LOURIVAL CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 232.190.921-87 (RECORRENTE), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015236-31.2019.8.11.0000

RECORRENTE: LOURIVAL CARNEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – UM CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – FORTES INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA – RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se revela cabível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando não decorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do CP, haja vista que, antes de transitar em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência de
animus necandi
em relação a uma das vítimas, não há falar em desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri [...]”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 03/06/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1015236-31.2019.8.11.0000

RECORRENTE: LOURIVAL CARNEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lourival Carneiro dos Santos, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido – vítima: João Oliveira da Silva], e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido – vítima: Edson Oliveira da Silva], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente suscita a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que o crime foi praticado em
29/1/2001
.

Argumenta que a pena prevista pela prática do crime de homicídio e de homicídio tentado é de, no máximo, 20 anos, e com a redução de 1/3 em face da confissão espontânea, a prescrição ocorrerá em 14 anos, razão pela qual, a seu entender, a pretensão punitiva estatal está prescrita.

No mérito, a defesa assevera que o crime não foi praticado por motivo fútil, haja vista que a vítima havia, por várias vezes e em dias seguidos, batido na janela e na porta de sua residência, quando não estava em casa, causando medo à sua companheira.

Consigna que há provas de que o recorrente praticou tais crimes em defesa de terceiro, e não por motivo fútil, conforme faz crer o órgão de acusação.

Argumenta, ainda, que o segundo fato deve ser desclassificado para o crime de lesões corporais.

Postula, ao final, a despronúncia do acusado. Subsidiariamente, busca a exclusão das qualificadoras referente ao primeiro fato, e a desclassificação do segundo para o crime de lesões corporais.

A Promotoria de Justiça Criminal de Campo Verde requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020